Tribunal: TJSP
Processo: 2262538-38.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2262538-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Pinhalzinho, em que é impetrante
JEFFERSON DE LIMA CEZAR LIMA CEZAR e Paciente EDIO FRANCISCO
FERRAZ.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2262538-38.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2262538-38.2019.8.26.0000
Impetrante: Jefferson de Lima Cezar lima cezar
Paciente: Edio Francisco Ferraz
Comarca: Pinhalzinho
Voto no 47.349
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca
de Pinhalzinho.
Relata que o paciente está sendo processado
pelo suposto envolvimento na prática do crime de homicídio
qualificado, ocorrido em 13 de julho do corrente. Sustenta que a
autoridade coatora negou o pedido de revogação da custódia cautelar
em decisão carente de fundamentação. Alega que o paciente deve
aguardar em liberdade o trâmite da ação penal, pois possui bons
antecedentes, tem ocupação lícita, residência fixa e família
constituída. Acrescenta, ainda, a ocorrência de excesso de prazo na
formação da culpa. Invoca a aplicação dos princípios e garantias
constitucionais, bem como do entendimento jurisprudencial. Requer,
assim, a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja
beneficiado
com
a
liberdade
provisória,
expedindo-se,
em
consequência o alvará de soltura.
Indeferida
a
liminar
(fl.
11),
prestou
informações o digno Juízo impetrado (fls. 14-17).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 20-28).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2262538-38.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O ora paciente foi denunciado, incurso no
artigo 121, § 2o, II e IV, do Código Penal, em razão de fato ocorrido
no dia 13 de julho de 2019, durante a madrugada, na Rua José
Domingues, no 455, cidade de Pinhalzinho, quando, agindo com
manifesto propósito homicida, por motivo fútil e mediante recurso
que dificultou a defesa da vítima, matou Cristiano Rodrigues Ferreira.
Consoante se observa às fls. 52-54, dos
autos originários da ação penal, o magistrado decretou a prisão
preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, por
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da
lei penal.
Assim,
contrariamente
ao
alegado
pelo
combativo impetrante, houve a fundamentação necessária para a
manutenção da prisão cautelar, que não padece de irregularidade na
motivação do ato e, conquanto a culpabilidade do réu deva ser
demonstrada no curso do processo, verifica-se a necessidade na
manutenção da sua custódia.
O
delito
de
homicídio
é
de
extrema
gravidade. No presente caso, apurou-se que o paciente e a vítima
discutiram por causa de uma garrafa de bebida alcoólica. Durante a
discussão, a vítima caiu ao solo do alto de uma escada de alvenaria,
ocasião em que Edio se apoderou de uma televisão de 20 (vinte)
polegadas e, com todas as suas forças e com intento homicida,
arremessou-a do alto da escada contra a cabeça de Cristiano. Tal
conduta embora sujeita ao resultado da instrução do processo
ressalta comportamento que coloca em risco a ordem pública e
revela a necessidade da constrição da liberdade do agente. Em
princípio, não se pode permitir imediato retorno ao meio social
daquele que foi preso preventivamente por tais razões, causando
irrefutável inquietação no âmbito da comunidade, constantemente
ameaçada por tais condutas. Assim, incidiriam os artigos 312 e 313,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2262538-38.2019.8.26.0000 -Voto no
4
I, do Código de Processo Penal, indicando o cabimento da constrição
cautelar, afastando-se a aplicação do artigo 310, § único, do mesmo
estatuto.
Por fim, não se verifica violação do princípio
da presunção de inocência, mesmo argumentando-se com a
ocupação lícita, residência certa e os bons antecedentes do réu. A
despeito de a Constituição Federal trazer como regra que a prisão
somente deva ocorrer após a decisão definitiva, ela própria prevê as
hipóteses de prisões cautelares, decorrentes de flagrante-delito ou
determinadas por decreto preventivo judicial (art. 5o, LXI), que têm
cabimento na forma da lei.
Assim, conquanto a sua culpabilidade deva
ser demonstrada no curso do processo, não se pode afastar a
existência de fundamentos válidos para a manutenção da custódia
preventiva.
Incabível, também, a liberdade provisória
por conta do alegado excesso de prazo para a formação da culpa.
Observa-se
que
a
ação
penal
tramita
regularmente em primeira instância, inexistindo qualquer atraso
relevante para sua conclusão.
Ademais, conforme consulta ao extrato
eletrônico de andamento processual, verificou-se que por sentença
prolatada no último dia 6 de fevereiro, o paciente foi pronunciado,
por infração ao artigo 121, § 2o, II e IV, do Código Penal, negado o
direito de recorrer em liberdade.
Assim, mister aplicar aqui a Súmula 21 do
Superior Tribunal de Justiça, que afasta a alegação de excesso de
prazo depois de pronunciado o réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2262538-38.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Como
visto,
não
há
qualquer
constrangimento ilegal a ser reconhecido através do presente
remédio heroico.
Ante tais fundamentos, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves
relator